Tribunal: STF
Processo: ARE 638790
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Nos termos da norma do art. 323 do RISTF, a verificação da existência, ou não, de repercussão geral ocorrerá quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    Agravo regimental a que se nega provimento.